Tribunal: TJDFT
Processo: 0720829-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720829-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP EMBARGADO: TUDO CELULAR EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA – EPP impugnando o acórdão de ID 30123438, que negou provimento ao agravo interposto, mantendo a decisão recorrida. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2021 15:07:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator